Tribunal: TJDFT
Processo: 0716122-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716122-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Spot Representações e Serviços Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que em mandado de segurança, indeferiu a liminar (autos no 0704119-34.2023.8.07.0018, ID no 156195315). 2. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que soma débito fiscal perante o Distrito Federal, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, no valor aproximado de R$ 1.851.117,20, motivo pelo qual solicitou o parcelamento, se comprometendo ao pagamento do sinal de R$ 181.686,63 para obter a certidão negativa de débitos. 3. Esclarece que obteve cessão de direitos de crédito por meio de precatório expedido em desfavor do Distrito Federal, no valor global de R$ 219.352,90 e solicitou a compensação administrativa, a qual foi indeferida pelos agravados. 4. Destaca que anexou todos os documentos exigidos e o precatório constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, não se submetendo à ordem preferencial legal do art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, o que conduziria ao aceite da garantia, com fundamento na tese definida pelo STJ no julgamento do Tema 237. 5. Pede a antecipação da tutela recursal para que a caução garantia seja acolhida na origem, viabilizando a expedição da certidão positiva de débitos com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional - CTN. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 46200564, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O crédito tributário pode ter sua exigibilidade suspensa por meio da concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em mandado de segurança ou em outras espécies de ações judiciais, conforme prescreve o art. 151, IV e V do Código Tributário Nacional. 10. Nessa situação, o ato judicial depende do preenchimento dos requisitos processuais específicos para a emissão da decisão de caráter cautelar. No Mandado de Segurança, o Juiz poderá ordenar que se suspenda a exigibilidade da obrigação tributária quando houver motivo relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009). 11. Nos demais processos, a suspensão do crédito tributário depende do atendimento dos pressupostos inscritos no CPC/2015 exigidos para o deferimento da tutela de urgência cautelar. Assim, nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 12. A agravante pretende a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido de compensação, até que esta seja devidamente homologada pelo agravado. 13. A pretensão da agravante possui amparo na Lei Complementar Distrital no 938 de 2017, que estabelece os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza com precatórios do Distrito Federal, suas autarquias e fundações. 14. A competência para legislar sobre Direito Tributário é concorrente, nos termos do art. 24, I da CF. Logo, cabe à União elaborar normas de caráter geral e aos demais entes federados as normas específicas. 15. O art. 156, inciso II do CTN prevê que a compensação é motivo de extinção do crédito tributário. Todavia, é da competência do Distrito Federal estabelecer o procedimento e os requisitos para que a compensação tributária seja efetivada. Destaque-se que somente após a homologação da compensação é que ocorrerá a extinção do crédito tributário. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais para que os direitos inerentes ao precatório apresentado tenham condições de serem compensados na dívida tributária global. 17. Apesar de sustentar o contrário em seu recurso, a ordem de preferência para o aceite da garantia deve observar aquela prevista para a penhora, além da anuência do credor, conforme observado na decisão recorrida. Precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE GARANTIA. PENHORA DE PRECATÓRIO. FACULDADE DO CREDOR. RECUSA EXPRESSA. SÚMULA 406 DO STJ. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. 1. A súmula 406 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório". 2. A substituição da penhora de imóvel pela penhora de direitos de crédito em precatório viola a ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais. 3. No julgamento do REsp n. 1.337.790/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1680326, 07376223720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão 21. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro